Tribunal: TJSP
Processo: 1168435-08.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mara Trippo Kimura
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação cível. Bancário. Ação revisional de contrato. empréstimo consignado. Indeferimento da inicial. Recurso do autor. Determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida e documentos para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Inércia da parte ante às determinações judiciais. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Indicativos de litigância

Ementa:
Apelação cível. Bancário. Ação revisional de contrato. empréstimo consignado. Indeferimento da inicial. Recurso do autor. Determinação de emenda à inicial para juntada de procuração com firma reconhecida e documentos para comprovação da alegada hipossuficiência financeira. Inércia da parte ante às determinações judiciais. Extinção do processo, sem resolução do mérito. Indicativos de litigância predatória. Decisão atacada em conformidade os Comunicados 02/2017 e 424/2024 da CGJ. Inteligência do art. 139, III, CPC. Regularidade da procuração que é matéria de interesse público. Ausência que implica falta de pressuposto processual de desenvolvimento válido do processo. Extinção acertada. Justiça Gratuita, porém, concedida à vista dos elementos dos autos. Recurso provido em parte.